Tribunal: TJSP
Processo: 1004069-44.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária - Demonstração da mora por meio de protesto por edital, por conta da não entrega da notificação com anotação de "entrega interna não autorizada" - Validade – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004069-44.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada VANDERLEIA
CARNEIRO DE SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão, na
forma do artigo 942, do CPC: por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos o relator sorteado e a 2a Juíza, acórdão com o 3o Juiz, de
conformidade com os votos do 4o e 5o Juízes, que integram este colegiado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ DUARTE,
vencedor, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, LUIZ
EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004069-44.2019.8.26.0244
COMARCA: IGUAPE
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
APELADA: VANDERLEIA CARNEIRO DE SOUZA
VOTO No 41.027
BUSCA
E
APREENSÃO
-
Alienação
fiduciária
-
Demonstração da mora por meio de protesto por edital, por
conta da não entrega da notificação com anotação de
“entrega interna não autorizada” - Validade
Apelação
provida.
Adoto aqui o relatório já lançado nos autos pelo ínclito
Relator sorteado, do seguinte teor:
“Trata-se de recurso de apelação (fls. 66/72) interposta
por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. sentença de fls.
63/64, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Iguape, Dr.
Guilherme Henrique dos Santos Martins, que indeferiu a petição inicial da ação
de busca e apreensão promovida pelo banco apelante em face de
VANDERLEIA CARNEIRO DE SOUZA e, em consequência, julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV
e VI, do Código de Processo Civil.
A apelante alega que cumpriu todas as formalidades
legais exigidas para a interposição da ação de busca e apreensão. Defende a
legalidade da comprovação da constituição em mora pelo protesto. Aduz não
ser necessária a notificação pessoal, suficiente a entrega da correspondência
no endereço do devedor. Sustenta que a apelada se esquiva de receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação. Postula o provimento do recurso.
Sem oferta de contrarrazões, pois não citada a apelada”.
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Com a devida vênia, não está escrito no parágrafo 2o, do
artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei Federal no
13.043/2014, que a demonstração da mora somente deverá ser demonstrada
por carta registrada com aviso de recebimento. Está escrito que a
demonstração da mora poderá ser demonstrada por esse meio.
Desse modo, frustrada a entrega da carta porque “não
autorizada” sabe-se lá por quem, se deve ter por válido, para fins da
demonstração da mora da apelada, o protesto do título representativo da
dívida por edital.
Registre-se, além disso, que, no caso, sequer era exigido
o esgotamento das diligências destinadas à localização da apelada, pois não
paira dúvida sobre sua localização no endereço para onde enviadas as cartas.
O que ocorreu é que ali a recepção não foi autorizada.
Nesse cenário, não há como tolerar tal situação,
sobretudo porque a apelada, quando for citada, poderá apresentar a defesa
que lhe aprouver, em especial a demonstração de que não estava ou está em
mora.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a sentença atacada, de modo a que o processo tenha regular seguimento com
o exame do pedido de liminar e citação da apelada.
SÁ DUARTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-44.2019.8.26.0244
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Vanderleia Carneiro de Souza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34063)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação (fls. 66/72)
interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r.
sentença de fls. 63/64, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca
de Iguape, Dr. Guilherme Henrique dos Santos Martins, que indeferiu a petição
inicial da ação de busca e apreensão promovida pelo banco apelante em face
de VANDERLEIA CARNEIRO DE SOUZA e, em consequência, julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV
e VI, do Código de Processo Civil.
Em
julgamento
estendido,
os
Exmos.
Desembargadores Sá Duarte, Luiz Eurico e Mário A. Silveira posicionaram-se
em sentido contrário a este Relator.
Respeitado o entendimento da d. Maioria, ouso dela
divergir.
Diz o artigo 3o do Decreto lei 911/69 que “O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário”.
A atual redação do § 2o do artigo 2o mencionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por sua vez, dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja
a do próprio destinatário”.
Vê-se, pois, ser requisito para a concessão da
busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente: a comprovação
da mora ou do inadimplemento.
Utilizado o meio prescrito pela norma, entendo que
a notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor quando firmado o
contrato, e ali recebida, é válida como prova da mora, ainda que não conste a
assinatura do próprio punho do devedor.
Todavia, no caso, não existiu recebimento algum. A
notificação não foi recebida e, após uma única tentativa de entrega, restou
devolvida pelos Correios ao remetente, conforme certificado às fls. 39, com
informação de impossibilidade de entrega interna ao destinatário.
Diante de tal circunstância, o MM. Juízo 'a quo'
determinou a reunião de documento necessário à propositura da demanda,
pressuposto para a busca e apreensão: a demonstração da constituição em
mora (fls. 51).
Em agosto de 2019, a apelante requereu dilação de
prazo (fls. 53/54), o que foi deferido (fls. 55).
Com a finalidade de atender a determinação, reuniu
a apelante o instrumento de protesto de fls. 60/61.
Pois bem.
Ora, nos termos do prescrito pela Súmula no 72 do
Superior Tribunal de Justiça: “a comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
E, conforme o artigo 321 do Código de Processo
Civil de 2.015, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o
que deve ser corrigido ou completado”. Justamente o caso dos autos.
Registro que com o advento da Lei 13.043/2014 foi
deliberadamente suprimida a previsão de constituição da mora na forma de
protesto, com a respectiva intimação por edital.
Neste sentido já decidiu esta Câmara:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO PROCEDENTE - PROTESTO POR EDITAL NÃO
ADMITIDO APÓS ALTERAÇÃO DO DECRETO LEI No 911/69
PELA LEI No 13.043/2014 - MORA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1040654-56.2017.8.26.0506,
Rel. Des. Luiz Eurico, j. 12/11/2018, V.U.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição
contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Utilização do protesto do título pelo credor, com
a respectiva intimação por edital. Invalidade desde o advento da Lei
n.o 13.043/2014. Ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da liminar de busca e apreensão. Extinção do feito e
demais alegações a serem analisadas pelo Juízo de primeiro grau.
Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento no 2184157-50.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Mario A. Silveira, j. 16/10/2018, V.U.)
Portanto, a apelante nada fez para sanar o defeito
constatado em sua petição inicial, ao contrário do que alega em suas razões
recursais.
Nesse contexto, correta a r. sentença recorrida ao
extinguir o feito com fundamento no artigo 485, nos termos dos incisos I, IV e
VI, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, e respeitado entendimento contrário,
pelo meu voto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
1200C8F2
5
7
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
120C124B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004069-44.2019.8.26.0244 e o código de confirmação da tabela acima.